Tribunal: STF
Processo: RE 1328579
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 36, Vol. 9):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, PARA COMPUTAR EM RPPS. POSSIBILIDADE. 
    A orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, somente se aperfeiçoando após o registro perante o Tribunal de Contas, marco que deve ser considerado para fins de contagem do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.784/1999. 
    A contagem do lapso de trabalho rural/pescador artesanal, para a aposentadoria em RPPS, anteriormente à edição da MP 1.523, de 11 de outubro de 1996 é possível sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, em face da legislação em vigor”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram conhecidos unicamente para fins de prequestionamento, tendo o acordão consignado que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos dispositivos legais invocados (fl. 86, Vol. 9).
    No apelo extremo, interposto por ERNA WIGGERS MEDEIROS (fl. 115, Vol. 9), com amparo no art. 102, III, “a”, a recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, V, LV e LXXXVIII; 37, § 6º; e 93, IX, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que (a) não foram analisados no julgamento dos embargos de declaração a questão relativa à decadência do direito de invalidar o ato único da averbação de tempo de serviço rural ocorrido em 1997; (b) o ato que invalidou a sua aposentadoria concedida há 17 anos é inválido, pois está fulminado pela decadência haja vista que somente em 2014, passados 17 anos, o TCU decidiu o processo de concessão de sua aposentadoria (fl. 135); (c) o marco decadencial inicia-se na data de publicação do ato, e não do envio/recebimento, registro e exame pelo Tribunal de Contas da União; (d) durante 16 anos recebeu de boa-fé os seus proventos calcada no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos (fl. 129); e (e) caso não haja a declaração de nulidade do ato do TCU e o restabelecimento da aposentadoria, deve ser acolhido o pedido de indenização seja ele material ou moral (fl. 136). 
    Quanto ao apelo extremo interposto pela UNIÃO (fl. 255, Vol. 9), com base no artigo 102, III, “a”, alega-se violação aos artigos 5º, caput, II e XXXVI; 37, caput; 71, III; 97; e 102, I, “a”, § 2º, todos da Constituição Federal, pois (a) não foram analisadas as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido; (b) não há falar em decadência, uma vez que a averbação de tempo de serviço não gera qualquer direito, e o ato de aposentadoria só se torna ato jurídico perfeito após a chancela do TCU (fls. 266-267); e (c) para fins de contagem recíproca do tempo de serviço rural e averbação perante o serviço público é necessária o aporte das contribuições respectivas, o que não teria ocorrido no caso dos autos (fl. 268).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação ao apelo extremo da União, não merecem ser acolhidas as razões recursais.
    Isso porque colhe-se do acórdão recorrido a seguinte passagem (fl. 31, Vol. 9);
    “No caso dos autos, a impugnação à concessão do benefício partiu do TCU, no processo de controle externo da legalidade do ato concessório para fins de registro, de forma que o ato não está sujeito à decadência, desimportando, assim, que a aposentadoria tenha sido concedida em 1999 e a decisão do TCU tenha sido proferida bem mais de cinco anos após, em 2012 (TC 028304/2009-3). Vale ressaltar que foi oportunizado o contraditório no âmbito do processo no TCU (houve inclusive interposição de recurso), de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa.”
    Ou seja, o Tribunal entendeu ser legítimo o ato do TCU que, após 13 anos da jubilação da servidora, considerou ilegal o ato de aposentadoria.
    Esse entendimento, todavia, está em dissonância com o que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 445, no qual se fixou a seguinte tese: 
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” 
    Além disso, para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, seria necessário rever as provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No que tange ao extraordinário de ERNA WIGGERS MEDEIROS, interposto simultaneamente com o Recurso Especial, verifico que no Agint no Resp 1.649.641, a ilustre Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão monocrática que negava provimento ao apelo especial, para dar provimento ao Resp da servidora, reconhecendo a decadência administrativa, nos termos do Tema 445 da repercussão geral, mantendo a aposentadoria nos moldes em que concedida pela Universidade Federal de Santa Catarina (fls. 224-227, Vol. 10).
    Em razão desse julgado, o Agravo Interno da Universidade contra a decisão que negara provimento ao Recurso Especial da União ficou prejudicado (fls. 228-229, Vol. 10). Ambas decisões transitaram em julgado em 20/5/2021 (fl. 238, Vol. 10).
    Assim, o Recurso Extraordinário da servidora está prejudicado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o RE de ERNA WIGGERS MEDEIROS e, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO da UNIÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente